Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ricardo Barbosa Ferreira em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e de outrem pela agravada – Paper House Decorações Ltda. - EPP –, rejeitara liminarmente a objeção de pré-executividade que aviara, almejando a extinção do executivo, mediante o reconhecimento de inexigibilidade do título que a aparelha. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a matéria suscitada pelo agravante encontra-se prevista no rol de temas cuja discussão está afeta aos embargos à execução, nos termos do preceituado no artigo 917 do estatuto processual. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja acolhido o incidente que manejara. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, argumentara, em suma, que a agravada aviara, contra si e outros devedores, execução de título extrajudicial sob a alegação, que alegara equivocada, de que houvera o inadimplemento de obrigação disposta em contrato de confissão de dívida firmado entre os litigantes, de modo que o seu patrimônio deveria solver o encargo ali gerado. Realçara que, entrementes, o instrumento que aparelha o executivo não está acompanhado dos documentos que seriam seus anexos obrigatórios, ensejando que o título executivo extrajudicial não seria certo e exigível. Aduzira que, sob essa realidade, aviara objeção de pré-executividade apresentando tal argumentário, sobrevindo a decisão agravada, mantida por ocasião do exame dos embargos de declaração que opusera. Afirmara que a petição inicial da execução subjacente é inepta, razão pela qual o Juízo de origem deveria ter acatado a exceção de pré-executividade que apresentara, a qual configuraria, segundo asseverara, o remédio jurídico adequado para esse desiderato, com o fim de decretar a extinção da demanda executiva. Pontuara que, diversamente do apreendido pelo Juízo singular, a objeção de pré-executividade traduz a medida judicial por meio da qual pode o executado arguir a extinção da obrigação ao argumento de existência de vício no título executivo, ou a ausência de pressupostos ou condições da ação, de modo a possibilitar a defesa da parte interessada, sem que sofra a constrição judicial em seu patrimônio. Pontificara que o artigo 803, parágrafo único, do estatuto processual, autoriza que o executado defenda a nulidade do contrato de confissão de dívida por meio de aludido incidente, ou seja, sem a necessidade de apresentação de embargos à execução, uma vez que estabelece que “a nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução”. Sustentara que, dessarte, sobejaria a necessidade de cassação da decisão atacada, visando ao menos o conhecimento, pelo Juízo de origem, da objeção de pré-executividade que apresentara, ou, alternativamente, mediante aplicação da teoria da causa madura, a imediata apreciação de seu mérito, porquanto, segundo agitara, notável que a petição inicial do feito executivo seria inepta, uma vez que o contrato de confissão de dívida não está acompanhado dos documentos ali descritos, os quais, em verdade, são inexistentes, pois a dívida é derivada da prática de agiotagem, tais quais a cópia das supostas duplicatas firmadas entre as partes, alugueis e aportes financeiros, circunstância que, além de viciar o título, inviabilizaria a apresentação de defesa ao executado. Aludira ao teor dos artigos 786 e 798, inciso I, do estatuto processual, acrescendo que, ao analisar a objeção de pré-executividade, deveria o Juízo ter aplicado o quanto disposto no artigo 803, inciso I, daquele Códex. Verberara que, por ser inquestionável que o exequente/agravado não apresentara os documentos que obrigatoriamente devem acompanhar o título exequendo, deve ser apreendido que o Juízo a quo, antes de receber a execução, deveria ter intimado o credor para sanar tal vício, nos termos do artigo 801, do Código de Processo Civil, segundo o qual, “verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento”. Consignara que, no entanto, não há mais que se cogitar de intimação do agravado para regularizar ou aditar a petição inicial, uma vez que já se apresentara ao feito, e, ademais, não consente com eventual determinação de retificação, nos termos do que estabelece o artigo 329, inciso II, do Códex Processual. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ricardo Barbosa Ferreira em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e de outrem pela agravada – Paper House Decorações Ltda. - EPP –, rejeitara liminarmente a objeção de pré-executividade que aviara, almejando a extinção do executivo, mediante o reconhecimento de inexigibilidade do título que a aparelha. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a matéria suscitada pelo agravante encontra-se prevista no rol de temas cuja discussão está afeta aos embargos à execução, nos termos do preceituado no artigo 917 do estatuto processual. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja acolhido o incidente que manejara. Do aduzido apreende-se que o agravante formulara pretensão almejando a extinção da execução aviada em seu desfavor sob o argumento da ausência de título líquido, certo e exigível, tendo em vista que o contrato que a aparelha não se fizera acompanhar dos documentos descritos na petição inicial. Dessas premissas afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de, através de simples petição formulada pelo executado no bojo do processo executivo sob a forma de objeção de pré-executividade, ser aferida a subsistência e legitimidade do título que estofa a execução. Alinhavadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que o agravante firmara com o agravado instrumento de particular de confissão de dívida proveniente do pagamento de duplicatas, aluguel e aportes financeiros no período compreendido entre 01/01/2011 a 31/10/2012[1], o qual teria sido inadimplido pelo ora agravante e demais subscritores do instrumento na qualidade de devedores, ensejando o aviamento da execução subjacente. Deflagrada a execução, as tentativas de citação pessoal do agravante e de outros dois executados restaram inexitosas, sobrevindo sua citação pela via editalícia[2], e, na sequência, comparecera ele aos autos apresentando objeção de pré-executividade[3], suscitando a inexigibilidade do título que a aparelha e a inépcia da inicial executiva, pretensão liminarmente rejeitada pela decisão ora agravada. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que a matéria suscitada pelo agravante deve ser discutida em sede de embargos à execução, não sobejando possível conhecê-la na estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Alinhados os fatos processuais havidos e emoldurado o objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação ante a inequívoca impropriedade do instrumento que elegera com o escopo de colocar termo à execução que é manejada em seu desfavor. Como é consabido, a objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor. Considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, a objeção de pré-executividade somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova, e até mesmo de ofício. E isso se verifica porque, ao invés do apreendido, o processo de execução tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinada a realizar a obrigação nele retratada. Obviamente que, diante do pressuposto de que deve estar aparelhada por título revestido de exigibilidade, a execução não pode ser transmudada em ambiente típico de processo de conhecimento, de forma a nela serem debatidas questões que exorbitam os aspectos formais do título executivo e matérias controvertidas atinentes, inclusive, a prova, notadamente quando encartam alegações de excesso de execução, decorrente do recálculo do débito na forma determinada em ação autônoma aviada em face do credor. Dessas premissas deriva que, conquanto o agravante tenha formulado a arguição que deduzira sob o prisma de que está afeta aos pressupostos processuais, pois sustentara que a execução que é manejada em seu desfavor não está devidamente aparelhada ante a ausência de documentos que lhes seriam indispensáveis, resultando na inexigibilidade do título executivo, em verdade, o aduzido não guarda correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de simples incidente suscitado no bojo do processo executivo. E isso se verifica porque, em princípio, o crédito exequendo fora constituído regularmente, porquanto retratado no instrumento particular de confissão de dívida que aparelha a pretensão executiva, cujo conteúdo ressoa suficiente a embasar a pretensão deflagrada pela exequente, dispensando-se, diversamente do que afirmara o agravante, que viesse acompanhado de documentos outros, devendo as arguições suscitadas serem dirimidas em sede de embargos à execução. Ademais, o que sobeja nesse momento é que o agravante, conquanto alegue a inépcia da peça pórtico da ação executiva, no bojo da qual, frise-se, somente viera a ser citado após decorridos anos de seu aviamento, pela via editalícia, quando, então, acorrera aos autos, não cuidara de demonstrar que solvera o débito retratado no título executivo ou sua eventual insubsistência, cingindo-se a sustentar, ao revés, que não sobejaria legítimo, pois decorrente de prática de agiotagem. Sob essa realidade, sua mora restara qualificada, não subsistindo a arguição de que a agravada não demonstrara a exigibilidade da dívida, que encontra-se estampada no título exequendo, competindo ao agravante realizar demonstração em sentido diverso. Com efeito, do aduzido pelo agravante, fica patente que a matéria demanda digressão exegética que não guarda nenhuma conformidade com a formação intrínseca do título, notadamente porque constituído em conformidade com o legalmente estabelecido, em princípio, não podendo ser desconstituído mediante transformação da execução em processo de conhecimento. As arguições formuladas pelo agravante revelam, em suma, que almeja, através de simples incidente formulado no bojo do processo executivo, debater matéria afeta exclusivamente aos embargos do devedor e safar-se da mora em que incorrera. Destarte, se o crédito exequendo, em princípio, fora constituído regularmente, ostentando todos os requisitos de validade exigidos pelo legislador especial, a mera alegação de ausência de documentos comprobatórios do débito que o ensejara, ou mesmo a arguição de que o débito decorrera de prática de agiotagem, não desqualifica sua exigibilidade nem desnatura o instrumento que aparelha o executivo. O ventilado, portanto, não consubstancia matéria passível de ser arguida em sede de simples incidente formulado no bojo da execução, pois, em suma, não subsistira elemento desqualificando o título executivo nem infirmando a mora em que incidira o devedor. Dessa apreensão deriva que a pretensão formulada pelo agravante revela que pretendera transmudar simples incidente em sucedâneo de embargos do devedor. É que, conforme pontuado, afigurando-se regular a constituição do débito exequendo, demandando sua desconstituição, portanto, amplo debate, e a aferição de sua inexigibilidade em decorrência da inexistência do débito que o ensejara é matéria que, demandando o estabelecimento do contraditório e, quiçá, dilação probatória, somente é passível de ser suscitada e resolvida em sede de embargos do devedor. Esse é o entendimento, aliás, que encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ADEQUAÇÃO DA VIA - RECURSO DESPROVIDO. I - A exceção de pré-executividade é a defesa apresentada pelo executado no processo de execução, sem o formalismo dos embargos, referente à matéria de ordem pública que enseja nulidade absoluta, a qual poderá ser conhecida pelo juiz de ofício. II - "A exceção de pré-executividade deve ser examinada quando a matéria nela deduzida puder ser verificada, de plano, pelo magistrado, não necessitando de dilação probatória" (AGI 2010.00.2.000189-6, 1a Turma Cível, Relator Desembargador Natanael Caetano, DJ 13/4/2010, pág. 61). III - Notadamente, é a ocorrência do fato gerador que sujeita o contribuinte ou o responsável ao pagamento do tributo, ainda que a exigibilidade deste sobrevenha, tão somente, depois do lançamento, com a constituição definitiva do crédito tributário, conforme inteligência dos artigos 113, § 1o; 116 e 142, todos do Código Tributário Nacional. IV - Decisão mantida.” (TJDFT, AGI 2010002020954-5, Acórdão 504783 Relator Des. LECIR MANOEL DA LUZ, 5a Turma Cível, julgado em 11/05/2011, DJ 18/05/2011 p. 146) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. O objeto de decisão em recurso de Agravo de Instrumento é a decisão monocrática atacada, assim como os seus fundamentos, não podendo este órgão recursal decidir sobre matéria não resolvida pelo Juízo a quo na decisão agravada, sob pena de supressão de instancia, o que é defeso. A exceção é admissível desde que a defesa arguida possa ser apreciada pelo magistrado sem necessidade de produção de provas, pois todas as questões que demandem prova devem ser remetidas aos embargos, que possuem natureza cognitiva, admitindo ampla instrução. Para a demonstração da alegada agiotagem, é imperativo da necessidade de dilação probatória, o que se mostra impertinente em sede de exceção de pré-executividade.” (TJDFT, AGI 2011002004533-5, Acórdão 502059, Relator Des. LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 04/05/2011, DJ 09/05/2011 p. 85) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DISCUSSÃO OBJETO DE EMBARGOS. 1. A alegação do agravante de que não pode ser responsável pela dívida objeto de execução é matéria própria de discussão em embargos do devedor, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. 2. Recurso não provido.” (TJDFT, AGI 2011002002026-1, Acórdão 501250, Relator Des. CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 27/04/2011, DJ 09/05/2011 p. 152) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO OBJETO DE EMBARGOS. 1. A exceção de pré- executividade exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. A falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial é matéria a ser discutida em embargos à execução. 2. Recurso não provido.” (TJDFT, AGI 2010002015869-8, Acórdão 484139, Relator Des. JOÃO MARIOSA, 3a Turma Cível, julgado em 23/02/2011, DJ 01/03/2011 p. 194) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE REJEITADA - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 01. A exceção de pré-executividade, em princípio, somente deve ser admitida nos casos em que o juiz, até de ofício, pode conhecer da matéria. Cuidando-se de matéria que depende de instrução probatória, a via apropriada seria a dos embargos à execução, porque permitem ampla abordagem dos temas suscitados. 02. A pretensão de analisar provas e documentos deve ser feita por meio da via processual adequada e não da exceção de pré- executividade, que só pode ser acolhida em caso de nulidade explícita. 03. Recurso desprovido. Unânime.” (TJDFT, AGI 2010002018816-1, Acórdão 475750, Relator Des. ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, julgado em 19/01/2011, DJ 31/01/2011 p. 144) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - TÍTULO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES - RECURSO DESPROVIDO. Não se admite a Exceção de Pré-Executividade para se discutir a validade do título executivo que depende de dilação probatória cabível nos Embargos à Execução. Rejeitam-se os Embargos de Declaração opostos quando inexistentes os vícios apontados.” (TJDFT, AGI 2010002008019-7, Acórdão 448908, Relator Des. LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 15/09/2010, DJ 21/09/2010 p. 121) Esse é o entendimento firmado pela egrégia Casa Superior de Justiça, consoante atestam os julgados adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. 1. O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe sobre omissões, obscuridades ou contradições existentes nos julgados. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que se verifica a existência dos vícios na lei indicados. 2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o decisório está claro e suficientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia. 3. A exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Verificando-se que as questões postas pela parte são controvertidas e necessitam de prova para perfeita elucidação, deve ser suscitada em sede de embargos de devedor. 4. Agravo regimental desprovido.” (TJDFT, AgRg no Ag 1176665/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 19/05/2011) “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 07/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. 1. Apreciadas as questões submetidas ao Tribunal a quo, de maneira suficiente e adequada, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível, não se configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. Alegação genérica, sem indicação, clara e precisa, da forma como os dispositivos legais foram violados pelo acórdão recorrido, sem tampouco apresentar qualquer padrão de divergência, não dá ensejo ao conhecimento do recurso especial ante a flagrante deficiência recursal (súmula 284/STF). 3. As matérias suscetíveis de apreciação em sede de exceção de pré-executividade são as que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz e não demandem dilação probatória. 4. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo. (Súmula 233/STJ). 5. Elidir as conclusões do aresto impugnado, que entende, forte nas provas dos autos, que o contrato em execução é de abertura de crédito rotativo, demanda o revolvimento dos elementos de convicção dos autos, providência vedada nesta sede especial a teor das súmulas 05 e 07/STJ. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ, AgRg no REsp 779.179/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VERIFICAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPEDIMENTO PELA SÚMULA 7/STJ. REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. 1. Os estreitos limites dos embargos de declaração obstam a apreciação de questões que traduzem o mero inconformismo com o teor da decisão embargada e revelam o objetivo de rediscutir matérias já decidas, sem, contudo, demonstrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material conforme preceitua o art. 535 do CPC. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte recorrente, bastando, para tanto, que prolate decisão devidamente fundamentada que aborde a questão controversa em sua inteireza, não resultando, por outro lado, negativa de prestação jurisdicional. 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser cabível a exceção de pré-executividade para discutir matérias de ordem pública na execução fiscal, tais como os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo, referentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que verificáveis de plano pelo juiz. Todavia, não é permitida a sua interposição quando a apreciação das questões necessárias à resolução da lide demande dilação probatória. Precedente regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavaski, Primeira Seção, DJe 04.05.2009). 4. Para afastar o entendimento da Corte de origem e a conclusão fático-probatória por ela definida, faz-se mister reexaminar a prova apreciada pela instância ordinária, o que não se admite em sede de recurso especial, notadamente à luz da Súmula 7/STJ. 5. Não há contradição em afastar a violação do art. 535 do CPC e, concomitantemente, em não conhecer do mérito do recurso por ausência de prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja adequadamente fundamentado. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg no Ag 1158238/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 27/10/2010) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONHECIMENTO. MATÉRIA. OFÍCIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. NOME. SÓCIO. CDA. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 83/STJ. 1. A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória, segundo entendimento firmado no âmbito do Recurso especial n.o 1110925/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC. 2. Contudo, incumbirá ao sócio, cujo nome consta da certidão de dívida ativa, o ônus da prova quanto à inexistência de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, ensejadores de responsabilidade pessoal, conforme o art. 135, do CTN, segundo entendimento firmado no âmbito do Recurso especial n.o 1104900/ES, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC. 3. Quando o recorrente veicula tese jurídica já superada pela atual jurisprudência desta Corte, é caso de manifesta improcedência do recurso especial, nos termos da Súmula 83/STJ. 4. Agravo de regimental julgado, nos termos do Recurso especial n.o 1110925/SP e do Recurso especial n.o 1104900/ES, com base no art. 543-C, do CPC. 5. Agravo regimental não provido.” (SJT,AgRg no Ag 1253892/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 14/04/2010) Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pelo agravante através do incidente que suscitara não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira quanto à inexigibilidade do título executivo, deixando carente de probabilidade o direito que invoca, tornando inviável que seja agregado ao agravo o efeito suspensivo almejado, ainda que simplesmente para suspender o trânsito do executivo. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 31189742 (fls. 15/17), Execução de Título Extrajudicial no 0024803-24.2013.8.07.0001. [2] - ID Num. 115718384 (fl. 621) e ID Num. 122260371 (fl. 623), Execução de Título Extrajudicial no 0024803-24.2013.8.07.0001. [3] - ID Num. 142196777 (fls. 654/657), Execução de Título Extrajudicial no 0024803-24.2013.8.07.0001.